Tribunal: TJMT
Processo: 0010127-97.2014.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010127-97.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS FONSECA (APELANTE), FRANCIELLE FONSECA DE SOUZA - CPF: 742.284.981-91 (VÍTIMA), JEANCARLOS FONSECA - CPF: 707.091.061-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES. VIOLÊNCIA CON
TRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.

POSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo (art. 157,
caput,
do Código Penal)

considerando as disposições da Lei n. 11.340/06
,
à
pena de
4
anos e 6 meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa
e indenização de R$ 2.000,00 à vítima.

II. Questão em discussão:
Há três questões em análise: (i)
possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto, diante da alegação de ausência de violência ou grave ameaça;

(
ii
) avaliar se há elementos para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal; (
iii
)
a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do delito de roubo restam demonstradas nos autos por meio do boletim de ocorrência, do depoimento da vítima e dos testemunhos dos policiais que atenderam à ocorrência.

2. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo suficiente para sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

3.
A alegação de que a subtração do celular ocorreu sem emprego de violência ou grave ameaça não se sustenta, uma vez que a vítima relatou que teve seu braço puxado no momento do crime, o que configura grave ameaça
implícita
, afastando a desclassificação para furto.

4. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal não se aplica ao caso, pois a pena aplicada
e o marco prescricional não indicam a extinção da punibilidade.

5.
A indenização por danos morais é cabível

com o disposto no art. 387, IV, do CPP
, pois houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia
.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação
.
2
. A subtração mediante contato físico que configure grave ameaça não permite a
desclassificação do crime de roubo para furto.
3. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é compatível com o disposto no art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 157,
caput
, com a Lei n. 11340/06;
CP
, art. 109; 345.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -

Tema 983,
ex
vi STJ –
REsp
1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018;
STJ -
AgRg
no HC n.
784.789/SP
;
TJMT -
Enunciado
Orientativo
n. 14-A, da TCCR
;
TJMT -
Enunciado
Orientativo
n. 08 TCCR/TJMT
;
TJMT -
N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j.
em
11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024
; TJMT -
N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023
;
TJMT - N
.U 1002371-22.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024
; TJMT -
N.U 1016426-58.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
JEAN CARLOS FONSECA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2ª
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que

julgou parcialmente procedente
s
o
s pedidos da inicial acusatória,
conden
ando
o apelante
pela prática
do
crime
previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal,
com as observações da Lei n.
11.340/06
, à
pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
12 (doze) dias–multa
e R$

2.000,00 (dois mil reais) em indenização
(I
d.
254695200
).

Em suas
razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para furto, alegando a ausência de provas contundentes quanto ao emprego de violência ou grave ameaça. Alternativamente, caso a desclassificação seja acolhida, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade.

Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não
houve pedido expresso da vítima

(Id.
254695216
).

Contrarrazões
do Ministério Público
pelo
desprovimento do recurso

(Id.
254695218
).

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
A
ntonio

Sergio C
ordeiro
P
iedade
,
manifestou pelo
desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade

(Id.
263781289
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEAN CARLOS FONSECA

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara
Especializada de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
(
MT
).

Da condenação pelo crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP

com as observações da Lei n. 11.340/06
)
:

Aduz
, o apelante,
que
inexistem nos autos qualquer prova de que o acusado exerceu violência ou grave ameaça, razão pela qual é de ser operada a desclassificação do delito de roubo para o de furto simples
(Id. 254695216).

A sentença condenatória registrou:

(...).

Inicialmente, quanto
a

materialidade
delitiva, constata-se que está suficientemente comprovada através do Boletim de Ocorrência de n. 2024.112223 (ID 41096095 –
pág
17), bem como através do auto de avaliação indireta de ID 41096095 -
pág
29.

No que tange a
autoria
, esta está comprovada através do depoimento da vítima, a qual foi ouvida durante a fase inquisitorial, momento em que prestou as seguintes declarações:

“(...) QUE a declarante é irmã do conduzido JEANCARLOS FONSECA, e no dia 25/04/2014 por volta das
21:30
hs seu irmão primeiro subtraiu um botijão de gás da residência da declarante e foi trocar numa boca de fumo, no bairro aonde moram; QUE em seguida ele retornou e encontrou a declarante no quarto, e primeiro ele disse ME PASSA SEU CELULAR; QUE a declarante disse que não entregaria, mas não satisfeito o JEANCARLOS puxou o aparelho celular das mãos da declarante, e em seguida a empurrou no chão; QUE o JEANCARLOS pulou o muro da casa e saiu; QUE em seguida a declarante foi até a base da
policia
militar no bairro e comunicou o fato; QUE logo depois a declarante retornou a sua residência junto com os policiais e o JEANCARLOS já estava em casa e disse aos policiais que teria trocado o aparelho celular, por droga numa "boca de fumo"; QUE esta não é a primeira vez que o JEANCARLOS comete tal ato, pois ele já furtou vários objetos e já foi preso várias vezes; QUE numa outra
ocaisão
a declarante foi vítima de agressão
fisica
, tanto que já foi pedido medidas protetivas em desfavor de JEANCARLOS FONSECA; QUE perguntado sobre o aparelho celular afirma que custou R$400,00(quatrocentos reais); (...)” Termo de declarações ID 41096095 –
pág
9.

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este juízo, evento em que ratificou a declaração feita na delegacia, narrando que houve vários episódios, mas não se lembra desse, eis que ocorreu há quase 10 anos. Depois dos esclarecimentos do Ministério Público, afirmou que ele puxou o celular e saiu correndo, para vender na boca de fumo. Quando questionada se o acusado lhe empurrou, a vítima relatou que o réu puxou o seu braço. Relatou que o acusado já ficou preso por agressão contra a vítima em
um outro
processo. Quando volta a usar droga o acusado fica preso. Acredita que o acusado tenha ficado com alucinações pelo uso da droga. Informou que o acusado usa droga desde os 12 anos.

Com relação ao acusado, este em seu interrogatório policial se reservou no direito de permanecer em calado.

Já na audiência de instrução, o acusado confessou que realmente subtraiu o celular, eis que pediu emprestado e, quando entregue, fugiu com
o mesmo
, mas negou que tenha agrediu a vítima. Afirmou que já ficou preso e, atualmente, está no semiaberto.

Desta feita, verifico que as afirmações da vítima em juízo não deixam margens de dúvidas quanto à autoria delitiva do crime de roubo, uma vez que esta destacou que no dia dos fatos o acusado puxou o celular e saiu correndo, tendo puxado o seu braço para subtrair o objeto.

Assim, dúvidas não há sobre a ocorrência do crime de roubo, uma vez que a palavra da vítima
encontra-se
devidamente corroborada pela fala do acusado, que admite a subtração do objeto, muito embora tenha negado o emprego de violência.

Importante mencionar que nos crimes patrimoniais especialmente praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima assume excepcional importância e serve a lastrear uma condenação, sobretudo se corroborada por outros elementos de convicção contidos no processo. (TJMT,
Ap
85954/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.8.2016).

No que tange a tese defensiva acerca da desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, deixo de assistir razão, haja vista a ausência de consentimento da vítima no momento em que o réu pediu o aparelho celular emprestado, havendo nos autos a informação de que, na verdade, o acusado pediu o aparelho celular emprestado, empregando a violência contra a vítima, puxando o braço desta para subtrair o objeto e, na sequência, fugido do local com o bem, conforme este mesmo confessou, muito embora tenha negado a violência contra a vítima.

(...).

Portanto, esse contexto fático é suficiente para se chegar
a
conclusão de que ficou claramente demonstrado nos autos a materialidade, autoria e dolo do acusado.

Assim,
após
acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela procedência da ação penal com a condenação do acusado em relação ao crime de roubo.
(Id.
254695200
).

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio
do Auto de Prisão em
Flagrante (Id.
254694679
– p.
12
);
Termos de Depoimentos (Id. 254694679 – p.
13
, 15
);
Termo de Declarações (Id.

254694679

– p.
16
-18
);

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
254694679

– p.
19-
20
);

Boletim de Ocorrência
n.
2014.112233 (Id. 254694679 – p. 23-25);
Auto de Avaliação Indireta (Id. 254694679 – p. 36)
;
Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id.
254695196
– p. 276),

além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

No tocante à autoria, ficou devidamente comprovada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência e pelas declarações da vítima durante a fase policial.

Ao
ser ouvid
a
em sede policial, a vítima
Francielle
Fonseca de Souza
relatou que:

(...). QUE a declarante é irmã do conduzido JEANCARLOS FONSECA, e no dia 25/04/2014 por volta das
21:30
hs seu irmão primeiro subtraiu um botijão de gás da residência da declarante e foi trocar numa boca de fumo, no bairro aonde moram;
QUE em seguida ele retornou e encontrou a declarante no quarto, e primeiro ele disse ME PASSA SEU CELULAR; QUE a declarante disse que não entregaria, mas não satisfeito o JEANCARLOS puxou o aparelho celular das mãos da declarante, e em seguida a empurrou no chão; QUE o JEANCARLOS pulou o muro da
casa e saiu
; QUE em seguida a declarante foi até a base da
policia
militar no bairro e comunicou o fato; QUE logo depois a declarante retornou a sua residência junto com os policiais e o JEANCARLOS já estava em casa e disse aos policiais que teria trocado o aparelho celular, por droga numa "boca de fumo"; QUE esta não é a primeira vez que o JEANCARLOS comete tal ato, pois ele já furtou vários objetos e já foi preso várias vezes; QUE numa outra
ocasião
a declarante foi vítima de agressão
física
, tanto que já foi pedido medidas protetivas em desfavor de JEANCARLOS FONSECA; QUE perguntado sobre o aparelho celular afirma que custou R$400,00(quatrocentos reais); Nada mais disse,(...). (Id.
254694679
– p.
16-1
8
)
(grifos meus)
.

Em Juízo,
a vítima
Francielle
Fonseca de Souza

relatou que:

(...).

Magistrado
:
Consta aqui, o Jean Carlos Fonseca
teria
subtrair um aparelho celular das mãos da senhora. E de violência física. O que aconteceu afinal?

Francielle
:
Então é, doutor, então foram vários episódios, alguns episódios que eu entrei com processo. Nesse episódio agora eu não lembro, porque eu acho que eu entrei com
2
a muito tempo. Foi quase 10 anos, né, que aconteceu.

Francielle
:
Bom, é ele, então eu não sei qual dos
2
processos que está agora. É que eu não consegui, tipo poder ler o processo para me
lembrar
porque nenhuma das vezes ele acabou batendo em mim. Ele roubou uma Infra
airfryer
tipo assim, ele entrou na minha casa e fez alguns roubos. Aí foi que eu entrei, eu liguei
pra
polícia, eu até cheguei de
ir uma vez no
fórum com uma juíza, com ele também. Aí, no caso, seria sobre esse processo. É o mesmo?

(...).

Ministério Público:
Aqui consta que esses
2
fatos ocorreram no dia 25/04/2014. Isso em uma residência lá do bairro CPA
3
, na rua 42. Consta que nesse dia, Franciele, que ele teria adentrado
à
casa. Primeiro, ele pegou um botijão de gás e trocou por drogas. Aí depois ele voltou e quando ele voltou, ele encontrou a senhora no quarto e nesse momento ele exigiu o celular da senhora, e a senhora negou a entregar.

Francielle
:
É.
Ele então tomou. Ele puxou e saiu correndo.
É,
ele puxou e saiu correndo com o celular.

Ministério Público:

Pode contar, então, o que aconteceu? Houve, de fato, a subtração do botijão de gás nesse dia?

Francielle
:

Do gás eu acredito que sim. Eu Acredito que sim, porque é meu irmão já roubou várias vezes minha casa.
Então ele já roubou quando ele
tava
muito invernado na droga, porque assim teve algumas vezes que eu denunciei e teve outras vezes que tipo, a gente já tinha desistido, né? Porque às vezes a gente chama polícia, polícia não aparece, não retorna, talvez por ser furto pequeno. Então, não é?

Ministério Público:

A senhora está falando que
não lembra muito bem se nesse dia ele pegou o aparelho, o botijão de gás?

Francielle
:
Não. O celular eu lembro que eu estava na janela, e aí ele falou que ia ligar alguma coisa e puxou o celular da minha mão e
fugiu,
o celular
pra
vender na boca de fumo.

Ministério Público:

O celular, a senhora está
lembrando bem.
Ele chegou a empurrar a senhora nessa hora que ele tomou o telefone.

Francielle
:

Ele puxou meu braço. É, puxou meu braço e levou o celular. Eu estava na janela de um lado, e ele estava no outro.

Ministério Público:
E o botijão de gás nesse dia, a senhora não tem certeza se ele pegou nesse dia a senhora não tenho certeza, que ele pegou nesse dia? Ou tem?

Francielle
:
Eu não tenho certeza.

Ministério Público:
Está bem. Franciele é hoje, como é que está o
Jeancarlos
? Parou de usar droga? Ou usa ainda?

Francielle
:
Então, como nesses 14 anos, é,
foi 10 anos
atrás, né? Desses, 10 anos atrás, é, ele chegou a ser preso, por eu acho que, nesse outro processo que eu comentei para vocês, ele chegou de ser preso por agressão da Maria da Penha. Ele ficou quase
4
anos preso por Maria da Penha.

Ministério Público:

Agressão contra a senhora?

Francielle
:

Isso numa outra ocasião. No outro processo, que acredito que ele até chegou de cumprir esse processo
.
Por que
eu até cheguei a
ir
no
fórum da defesa da mulher, aí no fórum, e aí nessa época ele bateu em mim. Ele ficou preso. E aí deu tempo de eu terminar a faculdade. E aí ele voltou e, assim, ele fica um bom tempo preso. Aí ele
volta,
aí ele começa aquela de usar drogas, droga, e começa a vender as coisas dentro de casa. Aí, ele para um tempo, fica uns 3, 4 meses. Aí ele tem aqueles picos que ele usa drogas, aí chega o pessoal das facções, porque ele roubou e aí vai bater nele, vira aquela confusão toda. E aí, só que aí ele saiu com a
tornozeleira
eletrônica. Dessa vez que ele saiu com a
tornozeleira
, né? Aí tem todo aquele horário de sair. Até então, eu estava morando com a minha mãe e ele estava morando também, porque
nós morava
na mesma casa, mesmo que seja quitinete. Minha mãe mora na frente com ele, eu moro no fundo. E aí numa dessas ocasiões que teve esse problema lá com o pessoal que ele mexeu, e o pessoal foi lá e virou aquela confusão. Eu saí de casa. Aí eu não estou mais morando com eles, né? E aí minha mãe relata para mim que já faz, o que eu mudei faz
7
meses. Faz
7
meses que ele não sai mais de casa, tipo assim, ele só fica dentro de casa, mas por conta da de medo das pessoas que podem fazer alguma coisa, né? Aí, pelo que a minha mãe fala, ele parou de roubar as coisas de casa. Nesses
7
meses assim.

Ministério Público:
As drogas, ele está usando ainda?

Francielle
:
Minha mãe falou que nesses
7
meses minha mãe falou que não, porque quando ele usa droga ele fica invernado, né? Aí depois que aconteceu esse episódio do pessoal foi lá e bateu nele por conta de briga com o pessoal de lá, né? Que eu não sei, briga com o pessoal que ele faz as coisas na rua, aí não pode, né? Fazer as coisas na rua.

Ministério Público:
E trabalhar, trabalhar, ele está trabalhando?

Francielle
:
Então ele chegou de
ir lá
no
nova chance
, porque tinha o juiz mandou. Ele tem que
ir lá
no
nova chance
, assinar um papel toda vez por mês lá. Só que eu vejo assim, ele não tem como trabalhar porque o meu irmão
tá
meio esquizofrênico. Ele fala sozinho, ele ri sozinho. Aí do nada, ele tipo, vê uns personagens na cabeça dele. Então eu não vejo.

Ministério Público:
É quando ele está usando drogas?
ou
assim?

Francielle
:
Não, não é.
É,
eu acho que isso daí já é sequela do muito tempo que ele usa droga. Você entende?

Ministério Público: Na época, que ele pegou o celular também, ele tinha essas coisas.

Francielle
:
De 10 anos
pra
cá, ficou mais tipo, não era tanto naquela época, 10 anos atrás. Não era tanto. Hoje
tá
muito mais, essa questão de conversar sozinho de ter alucinação, essas coisas assim mesmo sem a droga, está um pouco mais agora.

Ministério Público:
Tá
bom. (...). Franciele então
tá
joia,

obrigada pelo depoimento, qualquer se a senhora ficar com medo de novo, a senhora liga
no 190
,
tá
?

Francielle
:
É, mas é no caso eu, tipo, eu já saí de casa, eu não estou mais tipo, já para não dar problema, né? E ele está morando com a minha mãe agora, e aí pelo que minha mãe fala aí, as vezes que eu vou lá, por conta desse episódio que eu falei com o pessoal, foi lá, não sei o que, aí faz
7
meses que ele não está saindo de casa.

(...).

Defensoria Pública:
(...). Quanto tempo ao todo que ele usa droga?

Francielle
:
Hoje há pelo que minha mãe fala, ele usa droga desde os 15 anos.

Defensoria Pública:
Ele já fez algum tratamento?

Francielle
:
É minha mãe. Falando que é desde os 12, desde os 12.

Defensoria Pública:
A senhora mencionou aí sobre a esquizofrenia. Ele já teve um diagnóstico quanto a isso ou é uma suspeita?

Francielle
:
Teve, teve, já teve. Minha mãe falou que é quando ele foi preso. Ele,
os médico
lá da cadeia fizeram o diagnóstico. Ele teve esse diagnóstico, agora não sei se minha mãe ainda tem o documento, né? Mas a médica falou que ele era
esquizofrênico
. (...).
(Id. 254695193 – p. 269)
(grifos meus)
.

Em juízo,
o
s Policiais
Militar
es SD/PM

Weverton
Gonçalves de Oliveira
e
SD/PM Alexandre Freitas Siqueira

prestaram depoimentos convergentes, afirmando de forma uníssona que
:

(...).
QUE o depoente foi acionado pela Base do CPA, aonde uma
vitima

FRANCIELLE FONSECA DE SOUZA informou que seu irmão JEANCARLOS FONSECA, seria usuário de entorpecente
, e nesta data teria
após violência e agrave ameaça teria roubado o aparelho celular da vítima
; QUE seguiram até a residência da vítima e lá chegando encontraram o
JEANCARLOS FONSECA
dentro da casa, num quarto e
indagado sobre o aparelho celular este respondeu que teria roubado, mas que já teria trocado o aparelho celular, por drogas numa boca de fumo
: QUE O JEANCARLOS
não quis informar o local que ele havia deixado o aparelho celular
; QUE a
vítima ainda relatou que JEANCARLOS já praticou diversos furtos na residência, sendo que este já foi preso por 05

(cinco) vezes
; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão do suspeito e todos conduzidos até esta unidade policial: Nada mais disse, (...). (
Id.
254694679
– p.
13,15
)
(
grif
os meus)
.

O acusado

Jean Carlos Fonseca
, em seu interrogatório na delegacia, reservou-se no direito de permanecer em silêncio
(Id. 254694679 – p. 19-20)
.

Ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o acusado
Jean Carlos Fonseca
admitiu ter subtraído o celular da vítima, porém negou o uso de violência, alegando que a
penas pegou o aparelho e correu:

(...).
Magistrado:
Tem uma denúncia aqui de que no dia 25/04/2014 o senhor teria subtraído, mediante violência física, celular das mãos da vítima
Francielle
Fonseca de Souza, houve uma denúncia, né? E queremos ouvir o senhor. Se o senhor não quiser falar, não é obrigado, mas o senhor tem a oportunidade de esclarecer o que aconteceu. Quer falar sobre isso?

Jeancarlos
:
Só que
tava
lá, só um negócio.

Magistrado:
Pois não.

Jeancarlos
: Eu pedi para telefonar, aí eu dou uma distância de quase
4
e 5 m. Aí que eu corri, pulei o portão, mas eu não tomei na força não. É menos agravado, né?

Magistrado:
O senhor fala que pegou mesmo no telefone, no celular, mas não foi
à
força. O senhor fez o quê?

Jeancarlos
:
Pedi emprestado para telefonar porque ela é minha irmã.
Nós mora
junto. Morava junto.

Magistrado:

Senhor pediu emprestado e quanto ela te entregou, o senhor correu, é isso?

Jeancarlos
:
É,
eu fiz. Não, não bem na hora. Eu fingia, sim. E lá no corredor, ela mora aqui no fundo, né?
Fui lá no
corredor. Você quer telefonar e tal? Eu corri, pulei o portão, mas nem relei nela. Ela chama a polícia
levou
eu.
Aí eu paguei tudinho, é? Já está aqui o alvará, se consegue ver. É, é,
tá
aqui, está
a
data aqui, ó.

Magistrado:
É que
esse aí acredito
que seja daquele outro processo que ela mencionou, não foi?

Jeancarlos
:
Não é que, é tudo junto. Eu 2014 eu fui para lá e fiquei um ano e meio, causa desse celular. Saí. Aí eu voltei para lá, com que eu voltei
pra
lá. Ah por roubo de uma panela, de um computador que minha mãe tinha deixado em um quarto abandonado. Aí juntou tudo, juntou todos, todos os processos, deu 23 anos e
6
meses. Eu fiquei
3
anos e 11 meses, e ganhei 11 meses de remissão. Eu fui preso lá no antigo centro de ressocialização
carumbé
,

ali na
jurumirim
.

Magistrado:
E hoje, está cumprindo direitinho, não está mais
com.
..
(...)
.

Jeancarlos
:
Todo mês eu
vou lá no
Fernando Corrêa e assino um papel. Aí estou com alvará dessa denúncia, de todas as denúncias
tá
aqui, ó.

Magistrado: Entendi, eu anotei tudo aqui.

(Id. 254695193 – p. 269)
(grifos meus)
.

Os relatos dos policiais militares estão alinhados aos depoimentos da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo. A vítima foi cl
ara ao afirmar que (...).
ele
puxou meu braço. É, puxou meu braço e levou o celular. Eu estava na janela de um lado, e ele estava no outro
(...)
(Id. 254695193 – p. 269), descrevendo a subtração do telefone celular mediante o emprego de violência física. Essa versão é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, reforçando a dinâmica dos fatos narrados.

Ressalte-se que embora o apelante alegue não ter empregado violência, ele confessou ter subtraído o celular da vítima, sua irmã, e empreendido fuga ao correr e pular o portão. Tal circunstância do roubo foi confirmada pelos depoimentos da vítima e dos policiais, não afastando, por si só, a credibilidade da violência empregada ao puxar o braço da vítima e subtrair o aparelho, conforme narrado nos autos.

Além disso,
ressalto que
,
não obstante o fato de que nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possui relevante força probatória, as provas devem estar em consonância com elementos probatórios adicionais produzidos durante a instrução criminal, contexto que se evidenciou no caso aqui analisado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024) (grifos meus).

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim
, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.
Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042). (...) (STJ,
AgRg
no HC nº 784.789/SP). (N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023) (grifos meus).

Também ressalto que
os depoimentos dos Policiais Militares têm g
rande importância como prova no roubo
e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os
elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Repiso
que os elementos constantes nos autos demonstram, de maneira inequívoca, que o apelante agiu com a intenção de intimidar a vítima e subtrair seu celular, afastando, assim, qualquer possibilidade de enquadramento como furto, uma vez que este crime dispensa o emprego de violência ou grave ameaça.

Diante da devida configuração do crime de roubo, evidenciada tanto pela subtração do bem pertencente à vítima quanto pelo emprego de violência ou grave ameaça, resta inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto.

Dessa forma, considerando as circunstâncias dos fatos, devidamente corroboradas pelos depoimentos colhidos e pelos demais elementos constantes nos autos, verifica-se que o delito foi cometido com o propósito de intimidar a vítima e assegurar a posse dos bens subtraídos. Assim, restou plenamente configurada a prática do crime de roubo, nos termos do artigo 157,
caput
, do Código Penal, com as devidas observâncias às disposições da
Lei n.
11.340/06.

D
o pleito do reconhecimento d
a Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal

O apelante aduz que na hipótese dos autos
se amolda ao delito de furto, há que ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal
.
(Id.
254695216
).

No presente caso,
o crime se amolda ao
crime de roubo
,
tendo
a sentença penal
condenatóri
a
i

fixado
a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) mes
es de reclusão e 12 (doze) dias
–

multa
.

O crime de roubo, conforme disposto no artigo 157 do Código Penal, estabelece:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência
a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de
quatro a dez anos
, e multa.
(grifos meus).

Conforme dispõe o artigo 109, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pelos seguintes prazos, de acordo com a pena máxima cominada ao delito:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I -
em
vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II -
em
dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze
;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV -
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; (...).
(grifos meus).

Destaca-se que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que a pena máxima prevista para o crime de roubo é de 10 (dez) anos, o que implica um prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso II, do
CP
. Dessa forma, considerando o intervalo entre o
recebimento da denúncia, em 06.06.
2014, e a prolação da sentença, em 13
.08.
2024, verifica-se que não houve o transcurso do prazo prescricional, afastando-se qualquer alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ainda que fosse considerada a pena aplicada o prazo prescricional não se operou.

Diante disso, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Do pleito de
irresignação quanto
à
condenação em i
n
denização por danos morais

A Defesa requer a exclusão da condenação referente à indenização em fa
vor da vítima, argumentando
que
Em
sede de memoriais finais o Parquet requereu a fixação de indenização a título de reparação por danos morais à vítima, todavia, CUMPRE SALIENTAR QUE EM NENHUM MOMENTO A VÍTIMA PEDIU TAL REPARAÇÃO
.
(Id.
254695216
).

Ao discorrer sobre a fixação da obrigação de reparação do
s
dano
s
mor
ais,
o magistrado de origem assim o fez:

(...). No que concerne à reparação dos danos causados pela infração, com espeque no art. 91, inc. I, do CP; c/c 387, inc. IV, do CPP; e Tema
Repetitivo 983, do STJ, observadas
as circunstâncias do caso, considerando o princípio da proporcionalidade/razoabilidade e levando-se em conta os prejuízos experimentados,
fixo a INDENIZAÇÃO mínima no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima
.
(Id.
254695200
).

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja,
não há necessidade de comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser
responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível
a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex
vi STJ –
REsp
1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado
Orientativo
n. 14-A, da TCCR, no sentido de
que:

14-A. A condenação a título de
reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público
,
da vítima ou de seu representante legal
, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.
(grifos meus
).

Sendo assim, em consonância com o Tema n. 983/STJ, inviável se falar em afastamento da condenação pela indenização por danos
morais.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estabelece que ao prolatar a sentença condenatória o juiz deve fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, levando em consideração os prejuízos sofridos pela vítima, conforme solicitado na inicial.

Portanto, o magistrado possui a discricionariedade – respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – para determinar o valor mínimo da indenização.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do
CPP
, impõe-se a manutenção da condenação a título de reparação pelos danos
morais causados à vítima, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia nesse sentido, além de estar devidamente comprovada a responsabilidade penal do apelante pelo crime em questão.

Extrai-se da peça acusatór
ia o seguinte contexto fático
:

(...). No dia 25 de abril de 2014, por volta das 22h00min, na residência localizada na Rua 42, n.º 17, quadra 52, bairro CPA
3
, setor 03, nesta comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
Jeancarios
Fonseca furtou e roubou sua irmã Franciele Fonseca de Souza (21 anos).

O denunciado é usuário de drogas, agressivo e violento e constantemente agredia e subtraía os objetos de propriedade da vítima.

Na data dos fatos, não foi diferente, o denunciado, sorrateiramente, subtraiu o botijão de gás da residência em que convivem e trocou por drogas. Em seguida, o denunciado retornou e encontrou a vítima em seu quarto, oportunidade em que exigiu que lhe entregasse o celular. Com a negativa da vítima, o denunciado, mediante violência, tomou o aparelho celular de suas mãos, empurrando-a no chão e empreendendo fuga, pulando o muro.

Acionada a Polícia Militar, lograram êxito em localizar o denunciado na residência. Na ocasião, o denunciado informou que havia trocado o celular por drogas.

Assim agindo, incorreu o denunciado
Jeancarlos
Fonseca, no crime previsto no artigo 155 "caput", c/c art. 157 "caput", c/c art. 69, todos do Código Penal, razão pela qual requer seja citado, processado NO RITO ORDINÁRIO e ao
final condenado observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima no montante de 02
salários mínimos
)
. (...).
(Id.
254694679
– p. 08-11)
(grifos meus)
.

Sendo assim, considerando que
,
no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória
(Id.
254694679
– p. 08-11)
, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano à vítima.

Acerca do tema:

(...) Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e
a maioria não restituídos
.
Em relação aos danos morais, dispensa-se a instrução específica e a
comprovação do prejuízo, devendo-se estipular o
quantum
de acordo com a gravidade do delito e com o
modus operandi
empregado na ação criminosa (Enunciado
Orientativo
nº 14 e 14-A da TCCR/TJMT)”
(N.U 1002371-22.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024).

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
violência
doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Furto simples. Absolvição. Dolo. Indenização.
recurso
desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], ameaça e furto simples, em concurso material, a
2
(dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias-multa, em regime aberto, bem como à reparação de danos morais e materiais no valor total de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência do dolo de lesionar ou atemorizar a vítima; 2) insuficiência de provas para condená-lo por furto; 3) falta de demonstração do prejuízo sofrido pela vítima ou avaliação de sua capacidade econômica.

III. Razões de decidir

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou
eventual

O dolo nos crimes de lesão corporal e ameaça encontra-se configurado pelas circunstâncias dos fatos, incluindo o uso de força física contra a vítima e a intimidação mediante arma branca, o que causou temor suficiente para ensejar medidas protetivas.

Não se reconhece a ausência de dolo, visto que a conduta do apelante demonstra sua intenção de lesionar a vítima.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

A ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, notadamente porque a promessa de mal injusto e grave foi capaz de causar temor à vítima, não sendo necessário o estado de ânimo calmo e refletido do agente.

Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

“O reconhecimento seguro do acusado pela vítima e as declarações detalhadas dela quanto ao iter criminis são elementos suficientes para embasar a condenação pelo crime de furto.”

No processo penal, a reparação pelo prejuízo material, quando observado o contraditório, constitui efeito automático da condenação.

Em sede de recurso repetitivo, o c. STJ firmou tese no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra
a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Se o valor indenizatório guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se “inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”.

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do
infrator

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, § 13, 147, 155, caput, e 69; CPP,
arts
. 387, IV, e 593, I; Lei nº 11.340/2006; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP nº 1003933-37.2021.8.11.0004, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24.6.2024; TJMT, AP nº 1003426-13.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27.3.2024; TJMT, AP nº 1000079-83.2022.8.11.0106, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 9.5.2023; STJ, HC nº 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.3.2017; TJMT, AP nº 1002445-81.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 10.7.2024; TJMT, AP N.U 0002205-33.2018.8.11.0052, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 21.7.2023; TJMT, AP nº 1005584-30.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j.
1º.
9.2020; TJMG, AP nº 1.0000.24.310918-8/001, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas
Padula
, 5ª Câmara Criminal, j. 29.10.2024; TJMG, AP nº 1.0000.24.420162-0/001, Rel. Des.
Jaubert
Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 19.11.2024; TJMT, AP nº 1017426-82.2020.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, j. 24.9.2024; STJ,
AgRg
no
REsp
nº 1688156/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 15.6.2018; STJ,
REsp
nº 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 8.3.2018; STJ,
REsp
nº 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 8.3.2018; TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 8.11.2023; TJMT, AP nº 1014667-30.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 23.9.2022; TJMT, AP N.U. 1002371-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.4.2024; TJMT, AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
1º.
11.2023; TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 7.12.2017; TJMT, AP 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 2.6.2020; TJMT, AP 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023.

(N.U 1016426-58.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 03/02/
2025
)
(grifos meus).

Assim, mantenho a indenização fixada pelo juízo
sentenciante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu

J
ean
Carlos F
onseca
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025